Tribunal: TJDFT
Processo: 0714446-04.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PMDF. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO. LICENÇA REMUNERADA. PARTICIPAÇÃO. CURSO DE FORMAÇÃO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. CBM-GO. VIABILIDADE. OPÇÃO. REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACUMULAÇÃO DE CARGO. INOCORRÊNCIA.
1. O mandado de segurança é um remédio constitucional direcionado à tutela do cidadão contra a prática de atos abusivos ou ilegais cometidos pelo Poder Público (CF, art. 5o, LXIX).
2. A Portaria PMDF no 927/2014, alterada pela Portaria PMDF no 1.109/2019, regulamenta o afastamento temporário do policial militar para frequentar curso de formação profissional decorrente de aprovação em concurso público de outros órgãos, sendo vedada a acumulação de cargos.
3. A Lei no 11.416/1991 do Estado de Goiás, art. 10, I, “c”, menciona expressamente que durante o curso de formação não há ocupação de vaga em cargo público. Logo, não há impedimento legal para o afastamento do soldado da PMDF para participação de curso de formação de oficiais no CBMGO.
4. Todas as normas dos entes envolvidos na lide são harmônicas quanto à disciplina da possibilidade de afastamento do servidor público (federal, distrital, estadual, militar) do cargo que atualmente ocupa para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública.
5. Recurso conhecido e não provido. Remessa necessária conhecida e não provida.